Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS. TERMO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BEM OBJETO DE ROUBO. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO. CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pela 4a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em relação a Termo Circunstanciado no qual se apura a prática de crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar o local de consumação do crime e, consequentemente, o juízo competente para analisá-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consuma a infração penal, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (art. 70 do CPP).
4. O crime de receptação (art. 180 do CP) se consuma com a prática de um dos núcleos listados no tipo penal: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar.
5. O caso concreto trata da aquisição de celular objeto de roubo na Feira de Ceilândia, momento em que se consumou o crime, pois a posse posterior do aparelho constitui mero exaurimento da conduta. Assim, o fato de o bem ter sido posteriormente apreendido no Recanto das Emas é irrelevante para determinação da competência.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a 4a Vara Criminal de Ceilândia para processar e julgar o feito.
_________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 180; CPP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080037, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 26/01/2026; TJDFT, Acórdão 2041065, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, Câmara Criminal, j. 02/09/2025; TJDFT, Acórdão 2017629, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 02/07/2025.